Tribunal: TJDFT
Processo: 0702774-89.2020.8.07.0001
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-26

Ementa:
DECISÃO DE ADMISSIBILIDADE Recebo o recurso de apelação interposto porque tempestivo e preenche os demais requisitos de admissibilidade, o que faço no duplo efeito. Publique-se. Intime-se. Preclusa esta decisão, retornem-me os autos para análise do mérito recursal. Brasília, 23 de fevereiro de 2021. Desembargador GILBERTO DE OLIVEIRA Relator